Tribunal: TJDFT
Processo: 0016787-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0016787-47.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA EMBARGADO: ALEXANDRE CAETANO DOS REIS, BULLMARK INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME, VOGA BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS E AMBIENTAIS LTDA, VOGA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP, GLAYDSON CHARLES SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às partes embargadas para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Voga Brasil Soluções Empresariais e Ambientais Ltda (ID. 18810887). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora